Tribunal: STF
Processo: AI 641821
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: ausência de assinatura do
   advogado que o subscreveu: a assinatura do advogado que o
   interpõe é formalidade essencial da existência do recurso.
2.
   Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de cópia do
   acórdão proferido nos embargos de declaração, de traslado
   imprescindível.  Nos termos do art. 544, § 1º, C.Pr.Civil, a
   oportunidade para instruir o recurso é a da sua interposição, não
   havendo como considerar documento apresentado após esse
   momento.